Tribunal: TJDFT
Processo: 0731430-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731430-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA MONTEIRO SABINO AGRAVADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA MONTEIRO SABINO em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos n. 0701527-63.2022.8.07.0014, a qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do presente agravo de instrumento: “RAIMUNDA MONTEIRO SABINO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente na "imediata suspensão dos descontos nos valores de R$ 315,00 e R$ 185,00 ambos cobrados em prestações sucessivas em 84 vezes, conforme extrato de empréstimos consignados do INSS, doc. 04" (ID: 118592594, p. 14, item "1.2"). Em síntese, a parte autora narra a descoberta de empréstimo consignado lançado pela instituição financeira, ora ré, negócio jurídico que desconhece; ocorre que, conquanto tentada solução do imbróglio na esfera extrajudicial, a autora não obteve êxito, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 117207261 a ID: 117207263. Após intimação do Juízo (ID: 117355058; ID: 123032553; ID: 127062232), a autora promoveu as emendas de ID: 118592594 a ID: 118596548, ID: 123274945 a ID: 123274946 e ID: 127920732 a ID: 127920733. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 131912862), foi interposto o recurso cabível, com determinação de prosseguimento do feito, conforme com a r. decisão monocrática do ID: 132108577. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise” (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte da ré em relação à fraude noticiada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à existência de vício de vontade na formalização do negócio jurídico ou, por outra, à nulidade da relação jurídica contratual, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, designe-se a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Cite-se conforme solicitado. O prazo para apresentação de resposta (quinze dias) somente começará a fluir a partir da data da realização da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Intimem-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data designada e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações, advertindo-os de que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial e cujo eventual descumprimento injustificado acarretará a aplicação das sanções previstas em lei. (...)”. (ID 39491012). A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 39490557), que o Juízo a quo se equivocou acerca do assunto trazido na inicial, havendo necessidade da concessão da tutela de urgência, uma vez que não se discute qualquer vício de vontade na realização de negócio jurídico e menos ainda a ocorrência de locupletamento ilícito por parte da ré, mais sim a inexistência de um negócio jurídico realizado por fraudadores, utilizando-se do aparato administrativo da embargada (BP Promotora de Vendas LTDA. | Bradesco Promotora). Diz que é totalmente descolada com a realidade a conclusão do Juízo no sentido de que “No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte da ré em relação à fraude noticiada”. Enfatiza que não há necessidade de realização de audiência de conciliação, uma vez que não existe negócio jurídico algum a ser questionado, mas sim fraude financeira em seu desfavor. A audiência de conciliação traz desconforto, perplexidade e constrangimento à requerente que teve seus parcos recursos financeiros subtraídos que, ao comparecer à agência bancária na qual foi realizada a operação de empréstimo criminosa, sequer teve acesso a qualquer informação, o funcionário da instituição bancária não prestou qualquer assistência à cliente, ferindo direitos e garantias fundamentais previstos no art. 4o, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Entende que há iminente risco de perecimento ou risco ao resultado útil do processo, eis que está sendo privada, de modo criminoso, de recursos utilizados para sua alimentação e compra de medicamentos. Assinala que foi vítima de fraude bancária na própria agência na qual recebe o benefício, sem que tenha prestado qualquer forma de colaboração a fim de facilitar a violência financeira perpetrada. O Juiz a quo, ao negar a tutela de urgência, deixa de fazer cessar o desconto fraudulento nos rendimentos da embargante, os quais são utilizados para suprir necessidades básicas, havendo sim o perigo na demora e ao resultado útil do processo, uma vez que a verba alimentar subtraída é irrepetível e já se arrasta por diversos meses sem que o réu faça cessar a fraude financeira pratica. Assinala, ainda, que o tempo corre em favor dos fraudadores não em favor da agravante. Assevera que a probabilidade do direito está demonstrada na falha na prestação de serviços pela requerida, pois, de plano, pode-se confirmar que a agravante foi vítima de um ato errôneo, estimulado pela negligência e imprudência da requerida na prestação de seu serviço. O fumus boni iuris encontra-se presente diante dos documentos juntados, os quais comprovam a efetuação do empréstimo, com a respectiva consignação em benefício do INSS, sem ficar demonstrado o creditamento de valores na conta da autora e, ainda, expõe-se que para a concretização do chamado empréstimo consignado deve seguir os protocolos e pressupostos contidos na Instrução Normativa INSS n. 28 de 16 de maio de 2008 (atualizada pela Instrução Normativa INSS n. 107, de 22/07/2020 - com efeitos a partir de 27/07/2020) – o que no presente caso não foi observado. Portanto, o ato é nulo de pleno direito, eivado de vicio de forma (art. 104, inciso III, do Código Civil), bem como está ausente a manifestação da vontade da autora na realização do negócio jurídico. Ao final, requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem a realização de audiência de conciliação. Requer, ainda, seja deferida a tutela de urgência antecedente de natureza antecipada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA MONTEIRO SABINO em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos n. 0701527-63.2022.8.07.0014, a qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. A probabilidade do direito foi assim analisada por Cândido Rangel Dinamarco: “A probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni juris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes. Em alguma medida o Código de Processo Civil chama a si a especificação das situações objetivas em que há essa probabilidade, o que faz especialmente quando cuida das situações nas quais se admite a tutela de evidência – onde dá especial ênfase à presença de documentos idôneos e às teses jurídicas firmadas em precedentes jurisdicionais (art. 311, incs. II-IV)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III – 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 857-858). Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Cassio Scarpinella Bueno explica que: “A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material. A tutela de urgência está ligada a esse perigo de dano e visa a afastá-lo. O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de pericolo da infruttuosità. (...) O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, 2017. p. 931-932). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão das medidas postuladas. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase inicial, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento das medidas requeridas pela agravante. Acrescento que a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, serão asseguradas as medidas por ela requeridas, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, bem como INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2022 10:30:24. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator